Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-17.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0703962-17.2020.8.07.0002 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CROSSFIT RED SKIN LTDA D E S P A C H O Considerando o teor da petição de id 32673806, intime-se o apelado para manifestar acerca da satisfação da obrigação. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator